Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que condenou à reparação por danos materiais e morais em razão de violação da integridade psicológica da autora, ora recorrida, em razão de assédio moral praticado em seu local de trabalho durante crise havida no Bloco F da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar a ocorrência de assédio moral e, portanto, a responsabilidade do Distrito Federal quanto aos danos morais e materiais dele decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da responsabilidade do Estado. A responsabilidade do Estado é objetiva e, ocorrido dano em decorrência de conduta de agente estatal, presente o dever do Estado de indenizar, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.
4. Dos danos morais. 4.1. Não obstante a situação tenha se iniciado em razão de uma divergência sobre a cadeia de comando, a análise das provas produzidas que o Diretor da DPOE certamente se excedeu ao ofender a recorrida e tentar ir atrás dela quando ela já se afastava do pátio, de modo que configurada a ocorrência de assédio moral na hipótese em análise. 4.2. Configurada a prática de assédio moral, possível a indenização pelos danos morais sofridos pela recorrida em razão do constrangimento sofrido e do abalo a sua integridade psíquica.
5. Dos danos materiais. Os danos materiais decorrentes diretamente dos fatos narrados foram devidamente comprovados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.